Tribunal: TJDFT
Processo: 0736443-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736443-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDA: TEREZA BENEDITA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TEMA 1004 DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a agravante alega ilegitimidade ativa da parte exequente, afirmando que adquiriu os direitos indenizatórios decorrentes da fração ideal de imóvel de propriedade da exequente, mas que tais direitos foram reservados à exequente na escritura de compra e venda. A agravante também questiona a imposição de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, cessionária do imóvel, possui legitimidade ativa para pleitear a indenização por desapropriação indireta; e (ii) examinar a adequação da condenação por litigância de má-fé imposta à agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.004, o princípio da boa-fé objetiva impõe que o adquirente de imóvel ciente de restrição administrativa não faz jus a indenização por desapropriação indireta, salvo hipóteses de vulnerabilidade econômica ou negócios jurídicos gratuitos, o que não se verifica no caso em tela. 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC, requer prova de conduta dolosa com o intuito de alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem ilícita, o que não restou demonstrado. A agravante utilizou os meios processuais de forma legítima, exercendo o seu direito de ação sem abuso. 5. A jurisprudência das Turmas Cíveis deste Eg. Tribunal é uníssona em afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé quando a parte apenas faz uso legítimo dos instrumentos processuais colocados à sua disposição. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. O cessionário de imóvel previamente sujeito a apossamento administrativo ou restrição administrativa não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo nos casos de boa-fé objetiva e de aquisição gratuita ou por vulnerabilidade econômica. 2. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, é necessária a comprovação de conduta dolosa da parte, com alteração intencional da verdade dos fatos, o que não ocorre no exercício regular do direito de defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, 81, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 286, 290, 346, 347 e 884; Tema 1.004/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.660/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10/03/2021, DJe 11/05/2021; TJDFT, Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28/02/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022 parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por ofensa ao ato jurídico perfeito. Para tanto, afirma que parte recorrida vendeu sua fração ideal e respectivos direitos indenizatórios a favor da recorrente, havendo ressalva, apenas, acerca dos direitos da ação movida contra a TERRACAP; c) artigo 927, inciso III, do CPC, asseverando que a hipótese dos autos não se assemelha àquela do paradigma do Tema 1.044 do STJ Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG 117.069 e da advogada LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507 (ID 71702465). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022 parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 6o da LINDB e 927, inciso III, do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Além disso, no que concerne especificamente à alegada violação ao artigo 6o da LINDB, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “os princípios elencados (v.g., direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada) não podem ser analisados em sede de recurso especial, tendo em vista que, a despeito de estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88)” (AgInt no REsp n. 2.108.945/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Defiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012